Tribunal: TJPA
Processo: 0807849-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807849-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AGRAVADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na penhora de 10% da remuneração mensal da executada, bloqueio de seus cartões de crédito e suspensão de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas como forma de compelir a devedora ao pagamento da dívida, diante da ausência de bens penhoráveis e da sua inércia em adimplir com o pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas, de forma subsidiária e excepcional, mediante demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos e a existência de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. No caso concreto, não há indícios de que a executada possua renda ou bens, conforme demonstrado pelas pesquisas realizadas judicialmente (Bacenjud e Renajud) e pela sua própria declaração de estar desempregada. Dessa forma, a aplicação das medidas atípicas pleiteadas, mostra-se desproporcional, configurando, em verdade, punição à devedora pela ausência de bens.

IV. DISPOSITIVO:

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 139, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.968.880/RS, STJ. REsp n. 1.788.950/MT, STJ. AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 0010246-93.2008.8.14.0301) que tramita na 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA – ACEPA em desfavor de ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de execução de título extrajudicial.

Foram realizadas tentativas de bloqueio via SISBAJUD, as quais foram infrutíferas.

A parte exequente requereu o bloqueio dos cartões de crédito da executada; a penhora do percentual de 10% da remuneração mensal da executada; e a suspensão da CNH da executada (fls. 105/113).

É o relatório.

Quanto ao pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio dos cartões de crédito da executada, verifica-se que são medidas coercitivas que não estão previstas em lei e que se demonstram desproporcionais para garantir a execução do débito. [...]

Diante disso, indefiro o pedido de apreensão da carteira de habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de crédito como medida coercitiva para o pagamento.

Com relação ao pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário da executada, não é possível a referida penhora, uma vez que recai sobre bem impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC: [...]

No entanto, é possível a mitigação dessa impenhorabilidade na hipótese de se tratar de crédito de natureza alimentar ou os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. [...]

No caso dos autos, não se trata de prestação alimentícia, tampouco consta nos autos que a executada possui salário superior a 50 salários mínimos.

Em virtude disso, indefiro o pedido de penhora sobre o salário da parte executada.

Insurgindo-se, a Exequente recorreu, defendendo resumidamente que a aplicação de medidas executivas atípicas é cabível no caso, com fulcro no art. 139, IV do CPC, considerando a ausência de localização de bens da devedora por meios tradicionais e sua inércia em quitar o débito, apesar de devidamente citada.

Assim, a Agravante requer a reforma do decisum para autorizar as seguintes medidas executivas atípicas: penhora de 10% da remuneração mensal da devedora, bloqueio de cartões de crédito e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada, permitindo o prosseguimento da execução e a satisfação de seu crédito.

Coube-me o feito por distribuição.

Diante da inexistência de pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, deixei de proferir decisão inaugural (ID 10495631).

Sem contrarrazões (ID 11046530).

É o relatório.

Corrija-se o sobrenome da apelada no sistema processual e inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão em exame no Agravo de Instrumento é a possibilidade de utilização de medidas executivas atípicas, especificamente: a penhora de 10% da remuneração mensal da executada, o bloqueio de seus cartões de crédito e a suspensão de sua carteira nacional de habilitação (CNH), como forma de compelir a devedora ao pagamento da dívida, diante da ausência de bens penhoráveis e da sua inércia em adimplir com o pagamento do débito.

No entanto, o recurso não merece acolhimento. Passo a fundamentar.

Sabe-se que as medidas executivas atípicas exigem uma análise cuidadosa do caso concreto, e sua concessão está atrelada à necessidade de garantir a efetividade do direito, respeitando os princípios constitucionais e processuais.

Como não são expressamente reguladas no Código de Processo Civil (CPC) ou em outras normas, mas podendo ser inferidas a partir de alguns princípios gerais e dispositivos (como o artigo 139, IV do CPC) que permitem ao juiz buscar soluções eficazes para a execução de obrigações, seu uso deve ser justificado por situações excepcionais e sua concessão depende de fundamentação sólida que demonstre a ausência de alternativas mais convencionais.

Sobre o tema, a Corte Superior admite a adoção de medidas executivas atípicas, porém de forma subsidiária, desde que se tenha demonstrado o esgotamento dos meios ordinários e haja indícios de ocultação de patrimônio expropriável do devedor, devendo-se observar ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da medida:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

3. Reforma-se o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "SERASAJUD" que inclui o nome do executado nos cadastros de inadimplência, porquanto seu uso confere maior efetividade na demanda executória, não se mostrando medida desproporcional.

4. O Provimento n. 34/2014 instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com fito de propiciar uma resolução mais célere das execuções e cumprimentos de sentença que envolvam obrigações de pagar, bem como frustrar eventual ocultação de patrimônio em outros municípios ou estados da federação diversos do foro competente.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.968.880/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens.

2. É possível, excepcionalmente, deixar de aplicar o direito à espécie quando, para isso, depender de análise de matéria fática, com o retorno dos autos à origem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Sob esse raciocínio, após analisar cautelosamente os autos originários, estou convencido da impossibilidade de aplicação das medidas atípicas pleiteadas pelo Recorrente na hipótese sob exame, pois não há indícios de ocultação de patrimônio pela devedora visto que, durante toda a instrução processual, não se encontrou qualquer prova de renda auferida por ela (que, inclusive, informou estar desempregada e sem estudar - ID 71724570, Pág. 6) nem de bens em seu nome, conforme se vê nos resultados negativos das pesquisas de valores em conta (Bacenjud) e de veículos (Renajud) em nome da executada (ID 71724714 - Pág. 8).

Logo, se não há comprovação de que a Apelada possui salário, é impossível a análise de um pedido de penhora sobre remuneração inexistente. Ademais, no que se refere à suspensão de possíveis cartões de crédito e/ou CNH em nome da Recorrida, reitero que, sem evidências de ocultação de bens, entendo que tal pleito viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, representando, a meu ver, uma forma de punição da devedora pela ausência de bens, até mesmo porque não são medidas viáveis para garantir a satisfação do crédito da Exequente.

Portanto, não havendo os pressupostos legais para a aplicação de medidas executivas atípicas no caso concreto, decido manter in totum a decisão agravada que indeferiu o pleito da Agravante, conforme fundamentação supra.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o decisum vergastado em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025